Tribunal: STF
Processo: ARE 1439053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO IPREV. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA CORREÇÃO DOS VALORES NA LEI Nº 16.160/2013. INSUBSISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA QUE DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPERIOSA ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS PARA O CÁLCULO DO VALOR INICIAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, SEM INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. EXEGESE DO DISPOSTO NO ARTIGO 201, §3º, C/C O ARTIGO 40, §12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO ARTIGO 70, §1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 412/2008. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. (RI N. 5019642-80.2022.8.24.0090. REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA. PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 9/2/2023; RI N. 5004400- 81.2022.8.24.0090, RELA. MARGANI DE MELLO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 18/10/2022; RI N. 0303323-59.2016.8.24.0090, REL. JUIZ MARCO AURÉLIO GHISI MACHADO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 30/03/2022; RI 0300744- 70.2018.8.24.0090, JUIZ MARCELO PONS MEIRELLES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 09/03/2022) SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, parágrafo único, da EC 47/2005; 7º da EC 41/03; e 40, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente